Tribunal: TJDFT
Processo: 0006867-59.2013.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EMPRÉSTIMO DE VEÍCULO. NÃO DEVOLUÇÃO. INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO. DOLO VERIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crime de apropriação indébita, previsto pelo artigo 168 do Código Penal, consiste em o agente, por ato voluntário e consciente, apropriar-se de bens, invertendo o título da posse exercida e inicialmente consentida, passando a deles dispor como se proprietário fosse.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. No caso, a acusada, além de não devolver o veículo à vítima quando solicitado, franqueava ao ex-companheiro a livre utilização do automóvel, ou seja, dispunha livremente do patrimônio como se fosse seu, comportamento que, por si só, é suficiente para caracterizar o dolo da apropriação indébita.
4. Recurso conhecido e desprovido.